Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECIDIDO EM TURMA CÍVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão. Sustenta que o Tema 1.170/STF tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), não determinou a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Entretanto, o acórdão proferido no RE 1.317.982, teria afetado ao rito da repercussão geral.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro matéria. 3. O aresto asseverou que conforme consta nos autos do agravo, por meio do qual se questiona o índice de correção monetária aplicável, foi proferida a decisão pelo Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça determinando o sobrestamento dos autos considerando a afetação da matéria pelo STF ao julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170). Ressaltou, ainda, que existem diversas decisões recentes e reiteradas do STJ orientando pelo retorno dos autos a origem até a publicação do referido acórdão paradigma.
4. A decisão impugnada pelo reclamante está em sintonia com a decisão da Presidência desta Corte de Justiça ao determinar que “aguarde-se o trânsito em julgado do AI n. 0702097-91.2022.8.07.0000”. 4.2. Assim, não incorreu em omissão, mas agiu com cautela a decisão a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade.
5. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.